Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-14.2020.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000162-14.2020.8.14.0071

APELANTE: EDIVALDINO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA POR EMBRIAGUEZ. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDIVALDINO DE JESUS SANTOS contra sentença condenatória que reconheceu sua responsabilidade penal pela prática dos crimes previstos no art. 303, §2º, e no art. 306, §1º, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente de trânsito ocasionado enquanto conduzia veículo sob influência de álcool, resultando em lesões corporais graves à vítima, além da omissão de socorro. A pena definitiva foi fixada em 2 anos e 6 meses de detenção, convertida em penas restritivas de direitos, e suspensão da habilitação por igual período. A punibilidade pelo art. 306, §1º, II, do CTB foi extinta por prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de representação da vítima em crime de lesão corporal culposa no trânsito; (ii) verificar a validade da prova da materialidade baseada em prontuário médico em vez de exame de corpo de delito direto; (iii) determinar se houve bis in idem na condenação com base nos artigos 303 e 306 do CTB; (iv) avaliar se a pena deve ser reduzida e se deve ser concedido o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação penal por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez ao volante é pública incondicionada, conforme o art. 291, §1º, I, do CTB, razão pela qual não se exige representação da vítima.

4. A prova da materialidade do crime foi validamente suprida por prontuários e laudos médicos, admitidos pela jurisprudência quando ausente exame pericial direto por razões justificáveis, como a urgência do atendimento hospitalar.

5. Não se configura bis in idem entre os crimes dos artigos 303, §2º, e 306 do CTB, pois são tipos penais autônomos que tutelam bens jurídicos distintos — incolumidade física e segurança viária —, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Além disso, o juízo de origem reconheceu a prescrição quanto ao art. 306.

6. A pena foi fixada com base em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, como elevada culpabilidade, gravidade das lesões e omissão de socorro, estando devidamente fundamentada e compatível com o princípio da individualização da pena.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória nos termos do art. 804 do CPP, sendo a análise da isenção por hipossuficiência matéria afeta ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A ação penal por lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez ao volante é pública incondicionada, nos termos do art. 291, §1º, I, do CTB.

2. A ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a prova da materialidade se suprida por laudos médicos consistentes e outras provas orais.

3. Não se aplica o princípio do bis in idem entre os crimes dos arts. 303, §2º, e 306 do CTB, pois tutelam bens jurídicos distintos e são autônomos.

4. A análise da hipossuficiência econômica do condenado para fins de isenção das custas deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, §2º; 306, §1º, II; 291, §1º, I; CP, arts. 65, III, "d"; 107, IV; 110; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.345.101/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2019; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019; TJPA, Ap. Crim. 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, j. 13/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDIVALDINO DE JESUS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, pela prática dos crimes do artigo 303, §2º, e do artigo 306, §1º, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante, em suas razões recursais (ID 23027139),
requer a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

1.
Nulidade/Decadência por Ausência de Representação da Vítima:
Alegando que o crime de lesão corporal culposa seria de ação penal pública condicionada à representação (Art. 291, §1º, CTB c/c Art. 88 da Lei 9.099/95), o que não ocorreu no prazo legal,,.

2.
Nulidade da Prova:
Sustentando que a comprovação da lesão corporal baseou-se apenas em prontuários médicos e não em exame de corpo de delito formal (Art. 167 CPP).

3.
Bis in Idem

e Redução da Pena:
Argumentando que a condenação concomitante (mesmo com a posterior prescrição do Art. 306) caracterizaria
bis in idem
, e a pena aplicada ao Art. 303, §2º, deveria ser reduzida ao mínimo legal,,.

4.
Justiça Gratuita:
Requer a concessão do benefício, revogando a condenação em custas.

Em contrarrazões (ID 23027143), o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório. Com intenção de inclusão em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia:

“(...)
Consta da peça informativa inclusa que, no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 19h45min, na calçada da loja "Adrenalina Motos", Rua do Comércio, em Brasil Novo/PA, o acusado, conduzindo um automóvel STRADA BRANCO, placa HFP - 2420, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, provocou acidente de trânsito e causou lesão corporal culposa de natureza grave em face da vítima THACIANE SOUSA DE SOUZA.

Ainda, o acusado deixou, na ocasião do acidente, de prestar socorro à vítima.

Os Policiais Militares, às fls. 02 e 04, declararam que estavam realizando ronda próximo ao local, quando avistaram o carro do acusado invadindo a calçada acima referida, provocando o atropelamento da vítima THACIANE.

Ademais, informaram que o SAMU socorreu a vítima, ao passo que o acusado se evadiu do local, sem prestar socorro à ofendida.

O acusado foi encontrado momentos depois pela Polícia Militar, apresentando visíveis sinais de embriaguez, como a fala embargada, odor etílico, andar cambaleante e olhos avermelhados.

A vítima, em seu depoimento, à fl. 08, declarou que estava andando na calçada da "Adrenalina Motos", quando foi atropelada, afirmando não se recordar do acidente.

Conforme depoimento de fl. 06, a vítima foi transferida ao Hospital Regional Público da Transamazônica devido à gravidade do acidente.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito, à fl. 11, atestou que houve ofensa à integridade corporal da vitima, resultando em perigo de vida.

Em seu interrogatório, à fl. 12, o acusado confessou a autoria delitiva, confirmando o consumo de bebida alcoólica e o atropelamento, bem como, que fugir do local após o acidente
(...)”. ID - 23027076 - Pág. 1/2

1. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA

1.1. A. Da Nulidade por Ausência de Representação da Vítima (Art. 291, §1º, CTB c/c Art. 88, Lei 9.099/95)

O Apelante alega a nulidade do processo por falta de representação da vítima, sustentando que o crime de lesão corporal culposa exige essa condição de procedibilidade,.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhida, conforme o expresso comando legal: o Art. 291, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro remete aos Arts. 74, 76 e 88 da Lei 9.099/95, mas estabelece uma
EXCEÇÃO
à regra da representação.

O Art. 291, §1º, I, do CTB, é claro ao determinar que
NÃO se aplica o Art. 88 da Lei n. 9.099/95
se o agente estiver
"sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência"
.

No caso em tela, a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas e a sentença reconheceu que o réu estava conduzindo sob a influência de álcool. Portanto, a ação penal para o delito de lesão corporal culposa qualificada por embriaguez é
pública incondicionada
, tornando desnecessária a representação da vítima,.

REJEITO
a preliminar de nulidade/decadência por ausência de representação da vítima.

1.2. Da Ocorrência de
Bis In Idem

O Apelante alega
bis in idem
pela condenação concomitante nos crimes de Art. 303, §2º e Art. 306, §1º, II, CTB.

Esta alegação não prospera. Em primeiro lugar, o Juízo
a quo
já decretou a
extinção da punibilidade do réu pelo crime do Art. 306, §1º, II, do CTB, em razão da prescrição da pretensão punitiva
,,,.

Em segundo lugar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme citado na sentença, é pacífica ao estabelecer que os crimes de embriaguez ao volante (Art. 306, CTB) e lesão corporal culposa (Art. 303, CTB)
são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos
(segurança viária e incolumidade física, respectivamente), não se aplicando o princípio da consunção,. A lesão corporal não é meio necessário ou fase de preparação para a embriaguez,.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 121 DO CP E 306 DA LEI N. 9.503/97. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de desclassificação da conduta para homicídio culposo sob o argumento de que o dolo eventual não ficou comprovado, não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial. Incidência do Enunciado n. 7/STJ. 2. Incabível a consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes (ut, AgRg no AREsp n. 1.320.706/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 4/2/2019) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.345.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 14/6/2019, grifei)

Saliento, ainda, que a defesa não evidenciou que o crime de embriaguez ao volante serviu de meio ou de parte de preparação ou execução para o cometimento do crime de lesão corporal culposa no trânsito, motivo pelo qual não há espaço para a aplicação do princípio da consunção.

REJEITO
o argumento de ocorrência de
bis in idem
, confirmando a extinção da punibilidade para o Art. 306, §1º, II, do CTB.

2. MÉRITO

2.1. DA GRATUIDADE E DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

A Defesa requer a gratuidade da justiça, com a isenção de custas impostas ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA
(Art. 303, §2º, CTB):

Resta mantida a condenação
pelo crime
de
lesão corporal culposa qualificada.

Desta forma deve permanecer inalterada a pena definitiva
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, pois a majoração da pena-base foi devidamente
fundamentada
em elementos concretos e desfavoráveis: a
elevada culpabilidade
(dirigir sob efeito de álcool), as
circunstâncias graves
(atingir a vítima na calçada e fugir) e as
consequências gravíssimas
(perda permanente do olfato e paladar).

Não há que

se falar ainda, em afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de R$ 2.824,00 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais).

Mantida

a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025